Tribunal: STJ
Processo: 0704105-84.2022.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814175 - DF (2024/0470350-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: RODRIGO MELO CASTRO MARIANI
ADVOGADO
: TREVOR FRANCIS BRITO MARIANI - DF038106
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE VALE ABDO - DF064414
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGADA VIOLAÇÃO A NORMA
LOCAL.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
280/STF.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE DE EXAME PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de
1.
origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o
deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Referente à tese de legalidade da acumulação dos cargos públicos em questão, o recorrente
2.
limitou-se a apontar a negativa de vigência ao art. 46, § 1o, da Lei Complementar Distrital n. 840
/2011. Dessa forma, não é possível conhecer da mencionada alegação recursal, visto que, no
âmbito do recurso especial, é inviável a análise de violação de norma local, ante incidência, por
analogia, da Súmula 280/STF.
Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do recurso especial, analisar suposta
3.
violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação de
competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
No caso, conforme os parâmetros definidos pela jurisprudência desta Corte Superior, não
4.
estão presentes os requisitos cumulativos necessários à majoração dos honorários
sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do CPC.
Agravo interno desprovido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
08/05/2025
14/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47497483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/05/2025 12:31:26
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 0c5c47e4-e275-4fe7-85fb-95d8163b84cd

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
16 de maio de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA47497483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/05/2025 12:31:26
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 0c5c47e4-e275-4fe7-85fb-95d8163b84cd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814175 - DF (2024/0470350-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: RODRIGO MELO CASTRO MARIANI
ADVOGADO
: TREVOR FRANCIS BRITO MARIANI - DF038106
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE VALE ABDO - DF064414
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGADA VIOLAÇÃO A NORMA
LOCAL.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
280/STF.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE DE EXAME PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de
1.
origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o
deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Referente à tese de legalidade da acumulação dos cargos públicos em questão, o recorrente
2.
limitou-se a apontar a negativa de vigência ao art. 46, § 1o, da Lei Complementar Distrital n. 840
/2011. Dessa forma, não é possível conhecer da mencionada alegação recursal, visto que, no
âmbito do recurso especial, é inviável a análise de violação de norma local, ante incidência, por
analogia, da Súmula 280/STF.
Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do recurso especial, analisar suposta
3.
violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação de
competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
No caso, conforme os parâmetros definidos pela jurisprudência desta Corte Superior, não
4.
estão presentes os requisitos cumulativos necessários à majoração dos honorários
sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do CPC.
Agravo interno desprovido.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RODRIGO MELO CASTRO
MARIANI contra decisão monocrática desta relatoria assim ementada (e-STJ, fls. 691-
695):

Documento eletrônico VDA47098173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:31
Código de Controle do Documento: 85a81131-3823-402e-9bef-d9633c6c2d39

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGADA VIOLAÇÃO A NORMA
LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Em suas razões (e-STJ, fls. 700-713), o insurgente defende, em resumo,
que ficou demonstrada, nas razões do recurso especial, a negativa de prestação
jurisdicional por parte do acórdão recorrido, visto que o julgado não analisou suas
alegações a respeito da licitude da acumulação de cargos, tendo em conta a exigência
de conhecimentos técnicos específicos do cargo de Técnico Socioeducativo e a
declaração da própria Administração.
Sustenta, ainda, a não incidência da Súmula 280/STF ao caso, sob o
argumento de que a análise das teses recursais apresentadas no recurso especial
deve ser realizada sob o enfoque do art. 37, XVI, , da CF/1988.
b
Busca, assim, a reconsideração da decisão agravada.
Impugnação às fls. 719-724 (e-STJ), na qual se pede a majoração dos
honorários advocatícios.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme registrado na decisão agravada, constata-se que o acórdão
combatido resolveu satisfatoriamente todas as questões submetidas à apreciação
judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia – tendo apresentado os
motivos pelos quais concluiu que o recorrente não possui direito à acumulação de
cargos públicos pretendida, dado que o cargo de Técnico Socioeducativo não pode ser
considerado técnico, pois não exige conhecimento específico para seu exercício – sem
incorrer nos vícios de obscuridade, contradição ou omissão com relação a ponto
controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na
prestação de tutela jurisdicional.
Essa é a conclusão que se depreende do que ficou registrado no acórdão
recorrido (e-STJ, fls. 362-364):

A r. Sentença analisou com acuidade o cerne da controvérsia e concluiu
acertadamente no sentido de que embora o cargo de Técnico
Socioeducativo exija nível superior, não requer conhecimento especifico de
determinada área de atuação profissional, não podendo ser assim
considerado como sendo cargo técnico ou cientifico para fins de acumulação
de cargo público.
Documento eletrônico VDA47098173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:31
Código de Controle do Documento: 85a81131-3823-402e-9bef-d9633c6c2d39

(...)
No caso, não obstante as razões recursais, o cargo de Técnico
Socioeducativo ocupado pelo Apelante, apesar de exigir nível superior, não
requer conhecimento em área de a atuação profissional especifica, de modo
que não enquadra na definição de cargo técnico ou científico, para fins de
acumulação com o de professor, não incidindo à hipótese, portanto, o
disposto no artigo 37, XVI, “b” da Constituição Federal.
Incensurável, portanto, a r. Sentença que denegou a Segurança pois
evidenciada a ausência de direito líquido e certo, tampouco ilegalidade no
ato impugnado.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica ao proclamar que, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos suscitados pela parte em embargos
declaratórios, cuja rejeição, nessas condições, não implica contrariedade aos arts. 489
e 1.022 do CPC/2015.
Efetivamente, "o teor do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC/2015, ao dispor que
'não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador', não significa que o
julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas, sim,
aqueles levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo
julgador" (EDcl nos EREsp 1.523.744/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
julgado em
, DJe
).
07/10/2020
28/10/2020
Assim, tendo o Tribunal de origem decidido de modo claro e fundamentado,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
hipótese, inexistem vícios suscetíveis de correção por meio dos embargos de
declaração apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à
pretensão da parte.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ.
PREJUDICADA A ANÁLISE DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando analisadas
fundamentadamente pelo acórdão recorrido e pela decisão ora agravada as
questões que lhes foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
2. Reconhecer, como se pretende, que a incidência das astreintes deu-se
em hipótese diversa daquela estabelecida no título executivo judicial ou,
Documento eletrônico VDA47098173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:31
Código de Controle do Documento: 85a81131-3823-402e-9bef-d9633c6c2d39

sucessivamente, que o valor fixado é desproporcional, demandaria o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede
de recurso especial (Súmula 7 do STJ).
3. "Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese
sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial
pela alínea 'a' do permissivo constitucional (EDcl nos EDcl no REsp
1.065.691/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/6/2015
)." (AgInt no AREsp n. 1.508.782/MG, relator Ministro Afrânio Vilela,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
10/6/2024
13/6/2024
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.610.008/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/10/2024
25/10/2024
Quanto ao mais, da leitura das razões do recurso especial, nota-se que o
insurgente, ao defender a legalidade da acumulação dos cargos públicos em questão,
limita-se a apontar a negativa de vigência ao art. 46, § 1o, da Lei Complementar
Distrital n. 840/2011.
Dessa forma, tal como enfatizado anteriormente, não é possível conhecer da
mencionada alegação recursal, visto que, no âmbito do recurso especial, é inviável a
análise da suposta violação da legislação distrital, ante incidência, por analogia, da
Súmula 280/STF.
Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA.
CREDITAMENTO POR SUPERMERCADO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO
LOCAL. REEXAME. INADEQUAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE
IMPROCEDENTE. MULTA. CABIMENTO.
1. A Primeira Seção, ao julgar o Tema 242 do STJ, firmou a tese de que "as
atividades de panificação e de congelamento de produtos perecíveis por
supermercado não configuram processo de industrialização de alimentos,
por força das normas previstas no Regulamento do IPI (Decreto 4.544/2002),
razão pela qual inexiste direito ao creditamento do ICMS pago na entrada da
energia elétrica consumida no estabelecimento comercial" (REsp n.
1.117.139/RJ, relator Ministro Luiz Fux, julgado em
, DJe de
25/11/2009
).
18/02/2010
2. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte
Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento do recurso especial
estampado na Súmula 83 do STJ.
3. O recurso especial é inadequado para o exame de eventual violação de
norma de direito local (Súmula 280 do STF).
4. Sendo o recurso manifestamente improcedente, porquanto veicula
pretensão contrária à orientação jurisprudencial consolidada em sede de
julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 242 do STJ), há ensejo para
aplicação de multa.
5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.
Documento eletrônico VDA47098173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:31
Código de Controle do Documento: 85a81131-3823-402e-9bef-d9633c6c2d39

(AgInt no AREsp n. 1.754.969/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/4/2023
26/4/2023

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART.
1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS.
ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO
DOS
CORREIOS.
ATRIBUIÇÕES
MERAMENTE ADMINISTRATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. ACUMULAÇÃO.
PROFESSOR. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL.
VIOLAÇÃO DAS LEIS DISTRITAIS 9.784/99 E 2.834/2001 E DA LEI
COMPLEMENTAR 840/2011. ÓBICE DA SÚMULA 280 DO STF.
PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não
constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
2. O manejo do Recurso Especial reclama violação ao texto
infraconstitucional federal, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça
reexaminar a aplicação de legislação local (Lei Complementar Distrital 840
/2011, Lei 9.784/99 e Lei Distrital n.o 2.834/2001), consoante verbete
Sumular 280/STF.
3. A instância de origem decidiu a controvérsia com fundamento no suporte
fático-probatório dos autos. Desse modo, verifica-se que a análise da
controvérsia demanda reexame do contexto fático-probatório, o que é
inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial."
4. Sob pena de invasão da competência do STF, descabe analisar questão
constitucional em Recurso Especial, ainda que para viabilizar a interposição
de Recurso Extraordinário.
5. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.030.769/DF, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/4/2018
28/5/2018

Além disso, apesar das alegações do ora insurgente, nos termos do art. 105,
III, da Constituição Federal, não compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame de
eventual afronta a dispositivos constitucionais, sob pena de invasão da competência
atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
282 DO STF E 211 DO STJ. ANÁLISE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO A
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Documento eletrônico VDA47098173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:31
Código de Controle do Documento: 85a81131-3823-402e-9bef-d9633c6c2d39

IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO
NESTA ESTREITA VIA RECURSAL. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "Exarada decisão de (in)admissibilidade híbrida (que nega seguimento a
recurso extraordinário latu sensu em razão de tese firmada em recurso
repetitivo ou repercussão geral e inadmite quanto a outras teses recursais),
cabe ao STJ apenas a análise da questão inadmitida" (AgInt no REsp n.
2.008.602/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
19/8/2024
22/8/2024
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando analisadas
fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram
submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
3. "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão
constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao
conhecimento do recurso especial, inclusive para as matérias de ordem
pública" (AgInt no AREsp n. 2.541.737/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
24/6/2024
26/6/2024
4. "Não cumpre ao Superior Tribunal de Justiça, na via estreita do recurso
especial, analisar a suposta violação de dispositivos constitucionais, nem
mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal
para tratar da matéria de índole eminentemente constitucional, através do
processamento e julgamento de recursos extraordinários, nos termos do art.
102, III, da Constituição Federal" (REsp n. 2.156.102, Ministro Francisco
Falcão, DJe de
).
23/08/2024
5. "A Corte de origem, soberana no exame do acervo fático-probatório dos
autos, entendeu pelo intuito protelatório dos embargos de declaração, razão
pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o,
do CPC de 2015 encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte" (AgInt no REsp
n. 1.956.292/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
).
22/8/2022
24/8/2022
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.158.974/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/2/2025
17/2/2025

De outra parte, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §
11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou
em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou
desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação
em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso",
assim como "é dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a
majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto,
para quantificação de tal verba" (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, relator para
Documento eletrônico VDA47098173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:31
Código de Controle do Documento: 85a81131-3823-402e-9bef-d9633c6c2d39

acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
, DJe de
19/12/2018
).
7/3/2019
Nesse contexto, "descabe, no caso, a majoração de
honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, haja vista não
ser admitida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em Mandado de
Segurança, conforme fixado na Súmula 105/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.559.705/PR,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
11/2/2020
).
20/2/2020
Em face disso, uma vez que as alegações feitas no presente agravo interno
não são capazes de modificar o convencimento anteriormente manifestado, permanece
inalterada a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47098173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:31
Código de Controle do Documento: 85a81131-3823-402e-9bef-d9633c6c2d39

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.814.175 / DF
Número Registro: 2024/0470350-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07041058420228070018 7041058420228070018
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODRIGO MELO CASTRO MARIANI
ADVOGADO
: TREVOR FRANCIS BRITO MARIANI - DF038106
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : PEDRO HENRIQUE VALE ABDO - DF064414
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - ACUMULAÇÃO
DE CARGOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RODRIGO MELO CASTRO MARIANI
ADVOGADO : TREVOR FRANCIS BRITO MARIANI - DF038106
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO : PEDRO HENRIQUE VALE ABDO - DF064414
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47458557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:35:41
Código de Controle do Documento: e7d14505-0673-4c3e-88c1-a2f2f30ce09c

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:35:41
Código de Controle do Documento: e7d14505-0673-4c3e-88c1-a2f2f30ce09c